Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700906-25.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ELTON RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 24877276, ELTON RODRIGUES DA SILVA informa que a visualização dos acórdãos de ID 19043424 e 21958643 está indisponível, colacionando cópias da tela do sistema para comprovar o fato e pleiteia a suspensão dos prazos processuais até que seja sanado o problema apontado. Promova a Secretaria a efetiva liberação da visualização dos acórdãos de ID 19043424 e 21958643 aos patronos cadastrados nos autos. Após, intimem-se as partes para, caso queiram, impugnar a decisão de ID 24280051 no prazo legal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010